Tribunal: STF
Processo: AP 1351
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 115).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI, determinando, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 122).



    Em 30/11/2025, a Defesa de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI requereu autorização para que a sentenciada possa “se deslocar, durante o período do cumprimento da pena, até o segundo endereço da família na cidade vizinha” (eDoc. 135).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 14/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI (eDoc. 122).



    A Defesa da sentenciada requereu a flexibilização da pena restritiva de direitos imposta, consistente na proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena.



    Destaca-se que a medida imposta está relacionada à finalidade da pena, haja vista a sentenciada ter sido condenada pelos crimes de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa, não havendo qualquer razão para a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de flexibilização da pena restritiva de direitos formulado pela Defesa de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para ciência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente